Tribunal: TJSP
Processo: 2020575-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO À NULIDADE DO AIIM E A DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – ACOLHIMENTO DA ESTIMATIVA DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO TRIBUTÁRIO – ICMS – AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA – CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – PRETENSÃO À NULIDADE DO AIIM E A DESCONSTITUIÇÃO DA CDA – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – ACOLHIMENTO DA ESTIMATIVA DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À REJEIÇÃO DO REFERIDO MONTANTE – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão proferida na origem, que acolheu a estimativa do valor dos honorários periciais, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Ausência, no caso concreto, do caráter excepcional e o requisito de urgência, em razão dos efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) acolhimento da estimativa dos honorários periciais, no valor de R$ 23.700,00; b) determinação, tendente à intimação da parte autora, para a comprovação do depósito do referido montante, no prazo de 5 dias. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.